Tribunal: TJDFT
Processo: 0008063-41.2011.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento por reconhecimento de incompetência do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se é possível extinguir o cumprimento de sentença pelo reconhecimento de incompetência absoluta do Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses defensivas passíveis de serem alegadas em cumprimento de sentença estão restritas às hipóteses previstas no art. 525, § 1°, do Código de Processo Civil.
4. A autoridade da coisa julgada deve ser preservada como concretização do princípio da segurança jurídica, de modo que a alegação de incompetência do Juízo após o trânsito em julgado da sentença dever ser objeto de ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Tese de julgamento: "É impossível a extinção do cumprimento de sentença materializado em sentença transitada em julgada com fundamento de que a questão deve ser decida pelo Juízo arbitral".
________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 525, § 1o e 966.
Jurisprudência Relevante: n/a.